Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
I - Segundo dispõe o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
II - Não se desconhece que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, bem como a decidiu em órgão fracionário. Porém, enquanto não proferida decisão definitiva, deve prevalecer o entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte, de que o marco inicial da prescrição executória é o trânsito para o Ministério Público.
III - Recurso conhecido e desprovido.